Tribunal: STF
Processo: ARE 1280056
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Goiás, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO TEMPORÁRIO. VERBA SALARIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS FIXADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO”. (eDOC 15, p. 10)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, II e § 2º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o contrato temporário de regime administrativo celebrado fora das hipóteses constitucionais gera direito apenas ao saldo de salário e aos depósitos do FGTS, segundo a tese fixada no tema 308 do Plenário Virtual, mas não a férias e 13º salário. (eDOC 22, p. 7)
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “O Autor, na petição inicial, afirmou que foi contratado pela Secretaria Municipal de Saúde, por meio de vários contratos temporários de credenciamento, com vigência de 12 (doze) meses cada um, tendo iniciado o seu labor em janeiro de 2009, exercendo a função de médico plantonista, cumprindo carga horária de 60 (sessenta) horas semanais.
    Aduziu que a partir de setembro de 2010, começou a também exercer a função de médico de ambulatório, perfazendo 20 (vinte) horas semanais como plantonista e 40 (quarenta) horas semanais como médico de ambulatório, percebendo salário de R$ 11.389,31 (onze mil trezentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos).
    Alegou que, embora seus contratos previssem a vigência de 12 (doze) meses, eles foram sucessivamente prorrogados, perdurando, inclusive, até a presente data. 
    Ressaltou que as prorrogações ferem seus direitos trabalhistas, no tocante ao pagamento do décimo terceiro salário, adicional noturno, horas extras noturnas, férias e o terço constitucional, adicional de insalubridade e FGTS.
    (…)
    Adoto e a este incorporo o relatório da sentença e acrescento o seu dispositivo:
    ‘(…) Diante do exposto e sem maiores delongas, hei por bem julgar parcialmente procedente a ação, condenando o requerido a efetuar o pagamento ao autor, das férias não gozadas e não pagas, acrescidas do terço constitucional, relativas aos anos de 2009 a 2013, pagas em dobro, 13º salário também no período de 2009 a 2013, respeitadas eventuais prescrições’”. (eDOC 15, p. 1)
    “Da leitura dos dispositivos transcritos, constata-se que, assim como o salário, o 13º salário, as férias e o respectivo adicional de 1/3 (um terço) são direitos constitucionais devidos, tanto ao trabalhador regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, quanto ao servidor público ocupante de cargo efetivo, ou não”. (eDOC 15, p. 4)
    Registro ainda, que da sentença constou a declaração da nulidade dos contratos de credenciamento, por desrespeito ao prazo legalmente previsto. (eDOC 7, p. 6)
    Verifico, portanto, que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que passou a reconhecer o direito dos trabalhadores admitidos sob o regime do contrato administrativo temporário, quando desvirtuada a contratação por sucessivas renovações, ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas de um terço. Nesse sentido, confira-se a ementa do RE-RG 1.066.677, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 1º.7.2020, paradigma do tema 551 do Plenário Virtual:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem (eDOC 15, p. 9), deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente